Tribunal: STF
Processo: MS 37891
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOGNISCIBILIDADE DO WRIT E DA PETIÇÃO DO AGRAVO. ARTIGOS 310, I, E 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. ÓBICES INTRANSPONÍVEIS. PRECEDENTES. 



    1. O writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis, configurando-se inépcia da inicial, obstando o trânsito do mandamus. 



    2. O conteúdo da petição de agravo regimental, da mesma forma, encontra-se deficiente de fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Súmula 287 do STF.



    3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.